Tribunal: TJPA
Processo: 0005242-06.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005242-35.2011.8.14.0028
APELANTE: JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, JOSE PEREIRA DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO POR APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO. EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DOLO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CULPA. CONTRAPROVA AUSENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO ART. 10, E INCISO VI, DO ART. 11. LEI DE IMPROBIDADE.

1-

Tratam-se de Apelações Cíveis, interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ipixuna, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei;

2-

O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA - Processo Administrativo nº 1380012004-00, resultando na Resolução nº 9.403, que, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração e que acarretam prejuízo ao erário.

3-

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado
. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito. No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

4-

Preliminar de ausência de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação
. Alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação. Tal preliminar também não deve prosperar. O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" (REsp. n. 1.032.732, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009). Preliminar rejeitada.

5-

Mérito.
Quanto à prestação de contas intempestiva e incompleta, indicada na Resolução nº 9.403, registro que a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar, não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e sem apresentar todos os documentos obrigatórios para averiguação das contas, em ocultação ou procrastinação das informações. Portanto, é mister inferir a tipicidade da conduta do réu/apelante na letra do inciso VI, do art. 11 da LIA, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, condenando o requerido pela não prestação de contas. Precedentes STJ e desta Corte. Desnecessidade de majoração da multa civil, pois a sentença já havia reconhecido a violação aos princípios que regem a administração pública, enquadrando a conduta do requerido no disposto no art. 11 da LIA, não havendo agravamento da conduta pelo reconhecimento específico da prática do inciso VI a justificar majoração da multa civil. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

6-

Da mesma forma, não há, nos autos, qualquer prova que infirme o apurado pelo TCM quando da análise da prestação de contas, seja quanto a ausência da apresentação dos processos licitatórios de despesas efetuadas, seja quanto
a divergência apresentada na execução financeira, no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos
, pelo que deve ser mantida a sentença que enquadrou a conduta na disposição do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade.

7-

Apelação Cível do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do Autor, conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Apelação Cível interposta pelo Ministério Público e dar-lhe parcial provimento, bem como, conhecer da apelação cível interposta pelo requerido e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
08
de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 3 ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos
da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmando a liminar antes deferida, condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei.

Em síntese, na exordial o autor relata que o demandado, então Prefeito do Município de Nova Ipixuna, teve as contas de sua administração reprovadas pelo TCM, conforme resolução 9.043, incorrendo em diversas ilegalidades, pelas quais fora imputado ao administrador um débito R$ 360.691,71. (trezentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos).

Por essa razão, o Ministério Público alega que houve violação aos princípios que regem a administração pública, implicando em ato de improbidade prevista no art. 11, 10 da Lei 8.439/92, requerendo a medida cautelar de indisponibilidade de bens e, no mérito, a condenação do requerido ao ressarcimento ao erário, multa civil, perda de bens e valores e da função pública, com a suspensão dos direitos políticos.

A medida liminar de indisponibilidade de bens foi deferida.

O Demandado apresentou defesa prévia.

Em decisão id nº 1869307, o juízo recebeu a inicial e determinou a citação do réu para apresentar contestação.

O demandado apresentou contestação. (Id nº 1869368)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Ante todo o exposto, com base em toda fundamentaço supra, bem como no art. 487, I do NCPC, e arts. 3º, 4º, 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, para,
confirmando a liminar deferida
,
CONDENAR
:
JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA
– art. 12, II, da Lei 8.429/92 – com a
perda da funço pública
que eventualmente esteja ocupando;
ressarcimento integral do dano
consistente em
R$189.437,30 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e e trinta e sete reais e trinta centavos)
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correço monetária pelo INPC, ambos a contar do dano (03/10/2012);
suspenso dos direitos políticos
por 6 (seis) anos; pagamento de
multa civil
no valor razoável de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
,
a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correço monetária pelo INPC, ambos a partir deste arbitramento; e

proibiço de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

Condeno ainda o requerido nas despesas processuais.

Proceda-se com o Bloqueio cautelar dos valores via sistema BACENJUD, como forma de concretizar a liminar inicialmente deferida.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, à Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, dando ciência sobre a suspenso dos direitos políticos do requerido, para as providências cabíveis, bem como à Unio, Estado e Executivo Municipal, dando-lhes ciência de que o mesmo ficou proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, inscrevendo-se a sentença no Cadastro Nacional de Improbidade, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

Publique-se e intimem-se as partes, além da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna. (...)”

Irresignado o Requerido apresentou a presente Apelação Cível, sustentando em síntese
: a preliminar de prescrição ou preclusão consumativa da pretensão punitiva do Estado, via ação de improbidade administrativa, ante a diferenciação entre as ações punitivas e as ações de ressarcimento; a ausência de pressupostos e condições para admissibilidade da ação de improbidade administrativa, considerando que as contas prestadas no exercício financeira de 2004 foram julgadas aprovadas pelo Poder Legislativo, não havendo justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação.

No mérito, alegou a ausência de motivação para punir e da ausência de justificativa para o ressarcimento ao erário público, considerando que as inconsistências apuradas no parecer do Tribunal de Contas por si só não ensejaria a responsabilização do administrador, pois apesar da simples violação de princípio constitucionais da Administração Pública, não restou demonstrado que estas causaram efetivo prejuízo material aos cofres públicos, ou mesmo, importaram em proveito econômico ao ex-prefeito.

Dá destaque às incursões do art. 11 da LIA, argumentando que o apelado não logrou demonstrar o dolo nas condutas, como elemento subjetivo do tipo; no mesmo sentido, assenta que não houve demonstração do enriquecimento ilícito a gerar a obrigação de ressarcimento ao erário. Aduz que inexiste qualquer ato doloso que importe em dano ao erário, o qual se afigura efetivamente comprovado, de maneira atual e certo, o que resultaria na reforma integral da sentença guerreada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo demandado (Id nº 1869381), pugnando pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

No Id nº 1869381, o Ministério Público também apresentou apelação alegando a necessidade de reforma da sentença, pois deixou de tipificar a conduta do apelado em inciso VI, do art. 11 da Lei de Improbidade, quando o simples fato de prestar as contas de forma irregular demonstra a omissão quanto a devida aplicação dos recursos públicos municipais, e mesmo após ser notificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, manteve-se inerte, de forma a demonstrar que este agiu acobertado pela má-fé.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento para condenar o apelado também por violação ao artigo 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa, visando a exacerbação da pena fixada pelo juízo
a quo,
cominando as penas relativas a tal ilícito, insertas no art. 12, inciso III, da lei de improbidade, principalmente no que concerne a elevação do
quantum
relativo à multa civil.

Em contrarrazões o demandado impugnou a apelação apresentada pelo Ministério Público, pugnando pelo seu desprovimento. (Id nº 1869386)

Instado a se manifestar o Ministério Público nesta instância corroborou com os termos da do posicionamento já firmado pelo Promotor de Justiça, Dr. Júlio César Sousa Costa na Apelação Cível e nas Contrarrazões apresentadas. (Id nº 2215794)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível e passo a análise conjunta.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PUNITIVA PELO ESTADO.

Destaco, inicialmente, que acerca do tema em questão, prescreve o art. 37, § 5º da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37. (...)

(...)

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento

Por sua vez, o art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, disciplina que:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Resulta dos dispositivos que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos aplica-se a todos as sanções previstas na Lei de Improbidade, à exceção das ações para ressarcimento ao erário, que são imprescritíveis, por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Outrossim, em caso de renovação do mandato eletivo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a contagem do prazo prescricional deve considerar o término do segundo mandato, por haver uma continuidade de gestão – sem solução do vínculo temporário entre o prefeito e a Administração Pública – o que faria incidir a prescrição somente após o rompimento do vínculo temporário.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REELEIÇÃO.PRAZO PRESCRICIONAL. DIES A QUO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato.

2. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito, por inexigido o afastamento do cargo.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1153079/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010)

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – AGENTE QUE PERMANECE EM CARGO COMISSIONADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS.

1. A Lei 8.429/92, art. 23, I, condicionou a fluência do prazo prescricional ao "término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança".

2. Na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1179085/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010)

No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

Destaco que, como bem pontuou o juízo
a quo
quando saneou o processo, ainda que se considerasse o afastamento do demandado no ano de 2007, a ação interposta em 2011 também estaria dentro do prazo prescricional que considera a data da interposição da ação como marco interruptivo da prescrição.

Portanto, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Insta acentuar que a prescrição intercorrente exige inércia do autor em promover o andamento processual. Desse modo, o mero decurso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento e o recebimento da inicial, não leva à prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE DINHEIRO. ART. 23, I E II, DA LEI 8.429/1992. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PARTICIPAÇÃO NO ATO ÍMPROBO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS.

1. O art. 23 da Lei 8.429/1992, que regula o prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa, não possui comando a permitir a aplicação da prescrição intercorrente nos casos de sentença proferidas há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento ou do ato citatório na demanda. Precedente.
2. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 282/STJ).
3. Inviável a modificação das premissas fáticas estabelecidas pela instância ordinária, referente à participação da recorrente na consecução e proveito do ato ímprobo, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ).
4. Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes.
Precedentes do STJ.
5. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ).
6. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1289993/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013)

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Quanto a preliminar de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação
, onde alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação, entendo que também não deve prosperar. Explico.

A aprovação das contas do demandado (Prefeito de Nova Ipixuna à época dos fatos) pela Câmara de Vereadores não comprova a inexistência de ilegalidade e não impede o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que essa aprovação é ato político de controle externo do Poder Executivo.

A improbidade administrativa está inserida no campo sancionador das condutas do agente, com base em critérios jurídicos. E, nos termos tanto do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, quanto do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, as esferas são distintas e autônomas:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, aplicando-se a sua
ratio
aqui analogicamente:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" (REsp. n. 1.032.732, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009).

No mesmo sentido, utilizando-se do precedente acima, colhe-se o seguinte julgado da jurisprudência desta Egrégia Corte:

"[...] APROVAÇÃO DA GESTÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DESCABIMENTO. 'O Controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário, consoante expressa previsão do art.
21
, inc.
II
, da Lei n.
8.429
/92. Precedentes: REsp 285305/DF, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 13/12/2007 p. 323; REsp 880662/MG, Segunda Turma, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007 p. 255; REsp 1038762/RJ, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009'. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.088244-4, de Porto União, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-04-2013)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013616-20.2018.8.24.0900, de Blumenau, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 13-12-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSES ILEGAIS ORDENADOS PELO EX-PREFEITO A RÁDIO COMUNITÁRIA LOCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A mera declaração de pobreza, existindo alguma dúvida do julgador, não é suficiente para a constatação de que a parte não tem condições de suportar as custas do processo e os honorários do advogado. O artigo 4º, § 1º da Lei nº 1.060/50 e a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exigem demonstração da necessidade, inexistente no caso. DEPOENTES OUVIDOS COMO INFORMANTES. PRECLUSÃO. Deveria o réu ter recorrido no momento em que ouvidos seus depoentes como informantes. Insurgência manifestada somente em apelação, quando já estava preclusa a questão. Fato que não caracteriza cerceamento de defesa, pois ao juiz é dado avaliar livremente o conjunto probatório, desde que motive sua decisão. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O controle externo não exime o Poder Judiciário de apreciar as contas e os contratos sob a ótica da legalidade." (REsp 593.522/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/11/2007, DJ 06/12/2007, p. 299
). O fato de terem sido as contas aprovadas pela Câmara de Vereadores não impede a análise pelo Judiciário dos repasses financeiros sob a perspectiva da improbidade administrativa. Aquele é juízo político que não se confunde com eventual sanção a ato ímprobo com base em critérios jurídicos. Independência das instâncias. Inteligência dos artigos 37, § 4º, da Constituição Federal e 12 e 21 da Lei nº 8.429/92.
Inexistência de pareceres técnicos a embasar a alegada legalidade dos repasses financeiros à rádio comunitária. Entidade beneficiada pelos repasses que tem como Presidente a filha e como Vice-Presidente a esposa do administrador público. Ilicitude do agir demonstrada e não controvertida. Improbidade, consistente em agir desonesto, caracterizada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052665114, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 10/04/2013)

(TJ-RS - AC: 70052665114 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 10/04/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2013)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Carapicuíba – Exercícios financeiros de 2003 e 2004 – Prefeito que aumentou indevidamente as despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem o necessário lastro; deixou de aplicar receitas provenientes de multas de trânsito; descumpriu a ordem cronológica no pagamento de precatórios judiciais; deixou de aplicar repasses e repassou de forma irregular os duodécimos à Câmara dos Vereadores
– Parecer de rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado – Contas que foram, todavia, aprovadas pela Câmara de Vereadores – Irrelevância – Julgamento pelo Legislativo que constitui ato de natureza político-administrativa, não tendo o condão de exonerar o apelante da responsabilidade nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal e da Lei nº 8.429/1992 – Presença do elemento subjetivo da conduta – Preliminar rejeitada e recurso não provido
(TJ-SP - APL: 00056542920108260127 SP 0005654-29.2010.8.26.0127, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 14/12/2015, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2015)

Dessa forma, afasta-se o argumento de que a aprovação pela Câmara Municipal ou pelo Tribunal de Contas implica no reconhecimento de ausência de irregularidades.

Preliminar de ausência de condição da ação rejeitada.

MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível, passando a análise conjunta dos recursos.

O cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou o Requerido, ex-prefeito do Município de Nova Ipixuna pela prática de condutas ímprobas, consistentes em prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública, imputando-lhe as penas de perda da função pública, que eventualmente esteja ocupando, ressarcimento integral do dano, consistente em R$ 189.437,30 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos); suspensão dos direito políticos por seis anos, pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual ser sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA -
Processo Administrativo nº 1380012004-00
. Daí resultou
na Resolução nº 9.403 (Id nº 1869305), que, diante dos dados colhidos em inspeção realizada pelo TCM, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração, perfazendo um total de R$ 306.691,75 (trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e reais e setenta e cinco centavos) atualizados até a data da propositura da ação. (Id nº 1869304-Pág 36)

A tese do
parquet,
encartada na exordial, se sustenta na premissa de que a conduta do ora apelante, tanto na tardia prestação de contas, como no elenco identificado pelo TCM, além de violar os princípios da administração pública, importou em prejuízo ao erário e no enriquecimento ilícito do agente, inserindo-se nas disposições dos arts. 10 e 11, VI da Lei
nº 8429/92, pelo que incidente a condenação do réu às sanções dispostas nos incisos II e III do art. 12, da LIA.

Pois bem.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela
Lei nº 8.429/1992,
que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Vide o
caput
do art. 10 e o inciso VI do 11, da Lei
nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(....)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

A inicial aponta como atos irregulares do Requerido, que violam os princípios que regem a administração pública e geram prejuízo ao erário:

1)

Divergência na Execução financeira do exercício, no valor de R$ 189.437,90 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos);

2)

Repasse ao legislativo no percentual de 9,12% da receita do exercício anterior, descumprindo o limite constitucional de 8% (oito porcento), previsto no art. 29-A da CF/88;

3)

Não remessa dos processos licitatórios para legalizar despesas no total de R$ 257.271,09 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos);

Em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganhe relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao então Prefeito Municipal ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador no prazo legal, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa.

No presente caso, vê-se nos autos, que de fato o Requerido realizou a prestação de contas, porém com atraso significativo e de forma incompleta, com ausência de documentos obrigatórios (Id nº 1869302- Pág 38-40).

Não desconheço o entendimento acerca da impossibilidade de ser conferida interpretação extensiva ao tipo sancionador insculpido no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seguinte precedente do STJ: AgRg no REsp 150147/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicada no DJ em 27/03/2017, onde no item IV de sua ementa destaca o seguinte:
o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato improbo para quem ‘deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo’, não podendo sofrer interpretação extensiva.

Ocorre que o próprio Tribunal da Cidadania já asseverou a possibilidade de haver a configuração de ato ímprobo mesmo no caso de atraso na prestação de contas pelo administrador, desde que seja comprovado o dolo genérico ou a má-fé do gestor em agir dessa maneira, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 409.732/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.12.2013; AgRg no REsp 1.295.240/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2013; AgRg no REsp 1.382.436/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 30.8.2013; AgRg no REsp 1.287.027/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 21.9.2012
.

3. No presente caso, o Tribunal a quo, ao analisar a conduta do agente, consignou expressamente que não houve má fé por parte do agente público, não tendo sido demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou qualquer violação aos princípios da Administração Pública. A reversão do entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).”

Portanto, embora, em regra, o atraso na prestação de contas não tenha o condão de configurar a improbidade administrativa, ainda assim é possível a caracterização do ato improbo, desde que seja demonstrado o dolo genérico do agente.
In casu
, restou demonstrado não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e de forma incompleta, em ocultação ou procrastinação das informações colhidas a posteriori, por ocasião da tomada de contas, em sede de controle externo.

Como se infere dos documentos juntados com a inicial (Id nº 1869305), o Tribunal de Contas dos Municípios constatou divergência na Execução financeira do exercício de 2004, no valor de R$ 189.437,90 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos) lançados à conta do “Agente Ordenador”, a desobediência ao limite constitucional de repasse à Câmara dos Vereadores, e, ainda, que o requerido realizou despesas sem a observância dos processos licitatórios, no total de R$ 257.271,09 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos).

Nesse contexto, mostrou-se inequívoco que os atos perpetrados pelo Requerido como gestor vão além de meras irregularidades, configurando manifestas ilegalidades, pois ferem frontalmente a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/99 que disciplina o processo de licitação e contratação pela Administração Pública, uma vez comprovado que o Requerido realizou diversas despesas sem o devido processo licitatório (Id nº 1869303 – Pág. 21) e, mesmo sendo-lhe oportunizado a ampla defesa e o contraditório, não apresentou manifestação perante o TCM e, tampouco juntou documentos nestes autos, capazes de infirmar as provas produzidas pelo autor, de forma a demonstrar que a omissão do gestor se deu de forma dolosa, ante a livre e consciente vontade de desrespeitar o comando legal.

Pelos argumentos expostos, é incontestável a omissão do gestor municipal quanto ao dever de prestação de contas, constituindo a sua conduta ao tipo previsto no artigo 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa, ato que importou em violação aos princípios da Administração Pública, devendo ser cominadas ao agente improbo as penas previstas no artigo 12 da referida lei.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONVÊNIO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS A DESTEMPO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA.

1.
Para a configuração do ato de improbidade de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente público
. A malversação dos recursos do convênio, em decorrência de dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado,
associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após quase dois anos do prazo legal e por força da instauração da ação civil pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor
. Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a multa civil prevista do art. 12, III, da LIA, no valor de cinco remunerações mensais percebidas pelo ex-prefeito à época do ato praticado.

2. Quanto ao pedido de condenação à pena de ressarcimento de dano por dispensa indevida de licitação (art. 10, inciso VIII), verifica-se que a Corte de origem não analisou a questão, o que acarreta a incidência da Súmula 211/STJ. Causa também perplexidade e insegurança jurídica a fixação de multa civil sobre valor de dano ao erário a ser estipulado em ação autônoma, máxime por entender razoáveis as demais sanções aplicadas pelo Tribunal a quo, que atendem ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

(REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO INDICAÇÃO DE FATO QUE DEMONSTRASSE EVENTUAL DOLO. 1. Recurso especial no qual se discute se a prestação de contas apresentadas fora do prazo configura ato ímprobo. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente; [é] indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 3.
A Lei n. 8.429/1992 define, em seu artigo 11, inciso VI, que a ausência de prestação de contas é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples ausência de prestação de contas, no prazo em que deveria ser apresentada, que implica na caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes
. 4. No caso dos autos, o acórdão a quo não consignou nenhum fato que pudesse dar ensejo ao entendimento de que o réu extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de locupletar-se, de alguma forma, de seu ato omissivo. Nesse contexto, não há como em sede de recurso especial entender-se pela configuração do ato ímprobo. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1295240 PI 2011/0283551-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013)

Ainda, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. REPASSE DE VERBAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. NEGLIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 LEI Nº. 8.429/92.
CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO DO EX-PREFEITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR REPASSADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR DO FALECIDO PREFEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva de gestor subsequente a ex-prefeito e condenou o espólio deste último ao ressarcimento de valores ao erário estadual, em razão da ocorrência de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, caput, e 11, VI, da Lei nº. 8.429/92.

2. A ausência de prestação de contas e a não devolução de recursos públicos repassados em decorrência de Convênio caracterizam atos de improbidade que causam lesão ao erário e que atentam contra os princípios da Administração Pública.

3. Se a celebração de um Convênio, o respectivo repasse ajustado, a vigência do instrumento e o prazo da respectiva prestação de contas ocorreram durante a gestão de um ex-prefeito, o gestor municipal seguinte não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de improbidade que versa sobre o mesmo Convênio. 4. Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº. 8.429/92, o espólio do falecido ex-prefeito pode ser condenado a ressarcir o erário, em decorrência de lesão ao patrimônio público causada, em vida, pelo referido agente. 5. Apelação conhecida e desprovida. (2440864, 2440864, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE UM ANO EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE.
RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA E À SEDUC/PA APÓS A SUA NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO VÁLIDAS NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. MULTA APLICADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Número CNJ: 0000999-32.2009.8.14.0014 Número Acordão: 3179688; 2ª Turma de Direito Público; Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Data Julgamento: 01-06-2020)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JURUTI. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PNAE NO EXERCÍCIO DE 2004. IMPROBIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Administrador Público, em virtude do
munus
que exerce em face de sua vinculação ao ordenamento jurídico em que somente é permitido realizar o que a lei expressamente autoriza, sob hipótese alguma pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece;

2. Cabia ao Ex-prefeito realizar de forma tempestiva a prestação de contas em relação aos recursos recebidos do governo federal para alimentação escolar; 3. Mesmo alertado para pendência pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE permaneceu inerte, configurando assim o dolo previsto no art. 11 da lei de improbidade administrativa; 4. Não trouxe aos autos prova inequívoca da prestação de contas em relação a despesa apontada como pendente de diligência pela Controladoria Geral da União CGU por ocasião da fiscalização realizada em 2005.

5. Recurso improvido.

(2017.02155413-83, 175.601, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Ainda:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTAS. IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. I - A configuração de inúmeras irregularidades na prestação de contas apresentada, estando dentre elas, prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial;
prestação de contas incompleta e em desacordo com o anexo II da IN 09/2005; desobediência ao limite do repasse e da despesa total; desobediência ao regramento legal na licitação nº 01/2008, para a contratação de serviços de transportes; desobediência ao regramento legal na licitação nº 01/2008, para a contratação de serviços advocatícios e jurídicos; emprenho indevido do salário família, dentre outras, resta caracterizado o dolo genérico na conduta da gestor, ante a livre e consciente vontade de desrespeitar o comando legal.
II - As sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 podem ser aplicadas conjuntamente e devem ser fixadas de forma fundamentada, proporcional e razoável. (TJ-MA - AC: 00008947620138100127 MA 0406642019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. (?).
4 - Configura-se ato de improbidade administrativa a conduta de ex-gestor que praticou as condutas ímprobas, tais como omissão na contabilização de receitas; ausência de aplicação do percentual constitucional mínimo na valorização dos profissionais do magistério básico (art. 60, ADCT); despesas com saúde em percentual inferior a exigência constitucional (art. 77, III e § 3º, ADCT); dispensa indevida de processos licitatórios ou irregularidades na sua formação; dentre outros devidamente apontados no relatório técnico constante na prestação de contas julgada no TCE/MA. Logo, não há como afastar a existência do dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de agir em desacordo com a Lei
.
5
- As sanções por ato de improbidade encontram-se dispostas no art.
12
, da Lei nº
8.429
/1992,devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6-Apelo conhecido e improvido. 7. Unanimidade. (APL 24489/2014, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Quinta Câmara Cível, julgado em 25/01/2016, DJe 16/02/2016).

Portanto,
razão assiste ao Ministério Público em sua apelação, merecendo reforma a sentença nesse ponto, uma vez configurada a violação ao art. 11, inciso VI, da LIA, pois presente o dolo genérico do gestor em escusar-se a prestação de contas.

Contudo, quanto ao pedido de majoração da multa civil, entendo que as penalidades aplicadas pelo juízo
a quo
já englobaram o disposto no art. 11, da LIA, não havendo motivos para majorá-la, ainda que reconhecido especificamente a violação do inciso VI, o que não aumenta a gravidade do que já havia sido constatado em sentença, que seria a violação dos princípios que regem a administração pública.

No que tange, ao recurso do réu/apelante, quanto a alegação genérica de ausência de comprovação de dolo, na identificação da conduta de prejuízo ao erário, assento que a própria disposição do art. 10 da LIA é taxativa na caracterização do ato diante de culpa ou dolo. E, na espécie, não há como deixar de reconhecer, no mínimo, a negligência (uma das modalidades de culpa) da gestão no trato da verba pública.

Como já constatado, o Requerido deixou de apresentar os processos licitatório de diversas contratações e gastos, que totalizaram R$ 257.271,09 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos), em total afronta a lei 8.666/93, e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, da publicidade, dentre outros. Outrossim, também houve prejuízo ao erário no que tange a divergência na execução financeira no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos.

O argumento de ausência de demonstração de prejuízo ao erário afigura-se meramente retórico, na medida em que, apurada a má administração de verba pública, o dano é produto de dedução lógica. Logo, o fato de utilizar indevidamente, ao arrepio da lei, a verba pública, inexoravelmente, conduz à perda patrimonial do erário estadual. E, por via de consequência, o dever de restituir nasce em automático, nos moldes constantes da previsão da sanção no art. 12 da LIA.

Saliente-se que, a conduta do apelante/requerido, enquanto gestor dos recursos públicos, não observou os princípios que regem a Administração Pública, em especial a legalidade, publicidade, moralidade, concorrência e eficiência administrativa, por frustrar a licitude e deixar de indevidamente de realizar procedimento licitatório.

Ademais, não há se falar em não comprovação de enriquecimento ilícito, haja vista os tipos legais, aos quais se enquadram as condutas envolvidas (art. 10 e 11 da LIA), sequer dispõe acerca do enriquecimento sem causa do réu/apelante. Portanto, não merece guarida a argumentação neste sentido.

Assim, diferentemente do que alega o Recorrente, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10, da LIA, exige-se, obviamente, a ocorrência de efetivo prejuízo ao erário, pouco importando se houve enriquecimento ilícito ou não por parte do agente.

Ora, o ato ímprobo em dispensar indevidamente o processo licitatório traduz a não aplicação dos princípios que regem a administração pública, em destaque aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Por sua vez, houve danos ao erário quando o Apelante realizou despesas sem observância das normas legais e comprovação de suas destinações.

Desta feita, diante de todas as provas carreadas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios, tenho como devidamente caracterizado o ato de improbidade do artigo
10
da
LIA
.

Nesta esteira, uma vez caracterizada a prática das condutas ímprobas, insculpidas nos artigos 10 e 11, VI da Lei de Improbidade, agiu com a certo o juízo de origem na subsunção dos fatos à lei, como também adequada a concussão do art. 11 pelo art. 10, a resultar na correspondente sanção do art. 12, II, LIA.

A título de mero esclarecimento, pontuo que a medida das sanções impostas na sentença não foi desafiada pelo recurso do requerido, que se limitou a discutir a descaracterização da tipicidade das condutas, tratando as penas como consequência objetiva e imediata da condenação, sem questionar sua incidência tampouco sua modulação.

Ainda assim, em respeito à congruência mitigada nas demandas impositivas de sanção, pontuo que
a sentença atacada ao fixar as sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativas, observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao ressarcimento integral do dano, quanto ao valor da multa civil fixada, com relação ao prazo de suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo e o período de proibição de contratar com o poder público, devendo o julgado ser mantido quanto às sanções impostas.

Ante o exposto,
Conheço da Apelação Cível interposta pelo Ministério Público, dando-lhe parcial provimento e Conheço da Apelação Cível interposta pelo Requerido, negando-lhe provimento
,
devendo ser mantida a sentença que condenou o apelante às sanções dispostas no inciso II, do art. 12, da Lei nº
8429/92, pela prática de improbidade administrativa, insculpida no
caput
do art. 10, e no inciso VI do art. 11, do mesmo diploma legal, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,
08
de fevereiro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 10/02/2021